Tribunal: TJDFT
Processo: 0743919-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743919-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE SCHWAB AGRAVADO: ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação cominatória com requerimento de tutela de urgência n. 0729008-06.2023.8.07.0001 que indeferiu a realização de ajustes na decisão saneadora (id 172083693 dos autos originários). Abbvie Farmacêutica Ltda. e Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. informam que foi prolatada sentença no processo originário (id 53249763). Intime-se Dione Schwab para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada